Tribunal: TJMT
Processo: 1020331-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020331-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARMINDA BASTO DA SILVA - CPF: 550.626.871-87 (RECORRENTE), ALEX SANDRO VALANDRO - CPF: 035.843.881-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020331-29.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A
.

Recorrida:
ARMINDA BASTO DA SILVA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 06/10/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO No 1/1a TURMA RECURSAL TJMT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória, reconhecendo a inexistência de empréstimos pessoais contratados mediante fraude, condenando à restituição de valores descontados da conta bancária da autora e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente alega ausência de responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro ou da parte autora, impossibilidade de restituição e de indenização, bem como pleiteia redução do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade das transações não
reconhecidas pela
reclamante; (ii) apurar se houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do reclamante.

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

No presente caso, o banco reclamado não produziu provas aptas a demonstrar a regularidade das transações contestadas, nem evidenciou a inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus que lhe
cabia,
conforme o art. 373, II, do CPC.

Os danos materiais, correspondentes aos valores das transferências, devem ser ressarcidos ao demandante.

Não configurado o dano moral, ausente prova de repercussão extrapatrimonial relevante, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT, inexistindo prova de tentativa administrativa prévia frustrada por desídia ou demora injustificada da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços, inclusive por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

A cobrança indevida enseja restituição do indébito como dano material, mas não gera, por si só, dano moral indenizável sem comprovação de desídia administrativa ou ofensa aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1o; CPC, arts. 373, II, 435 e 517; Lei 9.099/1995, arts. 33, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal; TJMT, N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 18.09.2025; TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o reclamado reformar a decisão monocrática prolatada no ID 309340429, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso, e de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência dos débitos objeto da presente demanda, referentes ao empréstimo pessoal, nos valores de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais)
e
R$ 5.183,53 (cinco mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos)
.

Por fim, condenou o demandado a restituir o valor de
R$
1.114,14
(mil cento e catorze reais, catorze centavos)
, a título de
danos materiais
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo IPCA, desde a data do efetivo prejuízo.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Legitimidade das contratações por meios eletrônicos/digitais;

2)

Contratação realizada no autoatendimento;

3)

Compensação dos valores já depositados;

4)

Inocorrência de danos materiais e morais;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6)

Juros legais e correção monetária – A partir da prolação do
decisum
;

7)

Condenação da recorrida em ônus sucumbenciais e honorários advocatícios
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à contestação, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO No 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é correntista do banco demandado e, em 26/02/2025, enquanto viajava pelo Estado de Goiás, percebeu descontos em sua conta bancária referentes a um empréstimo que não contratou, ocasião em que lavrou o Boletim de Ocorrência no 40471304 naquele Estado.

Aduz que, em 28/02/2025, ao retornar à sua residência, em Mato Grosso, e acessar seu extrato bancário, constatou ter sido vítima de fraude bancária, uma vez que foram realizados três empréstimos em sua conta corrente sem o seu conhecimento, no valor total de R$ 23.783,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta e três reais).

Relata que já houve o desconto de duas parcelas, nos valores de R$ 359,03 (trezentos e cinquenta e nove reais e três centavos) e R$ 755,11 (setecentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), referentes aos contratos no 516988568 e no 517421905, perfazendo o montante de R$ 1.114,14 (mil cento e quatorze reais e quatorze centavos).

Sustenta, ainda, que buscou providências junto à instituição financeira ré, a qual se manteve inerte diante da fraude, razão pela qual se dirigiu à Delegacia de Polícia, em Mato Grosso, onde lavrou novo Boletim de Ocorrência, no 2025/64194.

Em contestação, o banco sustenta que a contratação ocorreu via autoatendimento eletrônico, mediante senha e
token
, sem emissão de contrato físico, sendo gerado apenas
log
de dados. Defende a validade do contrato, alegando que a cliente recebeu os valores em sua conta e que eventual anulação poderia ensejar enriquecimento ilícito da autora Requer, ainda, a compensação do valor creditado e afasta sua responsabilidade pelos prejuízos, atribuindo a culpa exclusivamente à consumidora ou a terceiro.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo, bem como apresentar documentos que atestassem a validade das transferências contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas
, pois
o réu deixou de apresentar os contratos supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação alegada
.

Cumpre salientar que as transferências impugnadas ocorreram somente
após
a disponibilização do referido empréstimo fraudulento.

Ressalta-se que
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 61 anos
, razão pela qual, no presente caso, a consumidora é caracterizada como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Importante destacar que,

embora a parte autora tenha alegado na inicial que "
procurou a empresa requerida que permaneceu inerte quanto a fraude realizada
" (ID 309340404, p. 2),
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)
.

A propósito:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente não comprova a regularidade dos contratos que justificariam os descontos realizados, deixando de produzir provas suficientes, como documentos assinados pela autora em que constem os valores efetivamente descontados.

4. A ausência de prova da contratação atrai a aplicação da presunção de veracidade da alegação da parte autora, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Todavia,
a jurisprudência consolidada no âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que o mero desconto indevido, sem repercussão relevante nos atributos da personalidade ou demonstração de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A cobrança indevida, desacompanhada de repercussão nos atributos da personalidade do consumidor ou de desídia na solução administrativa, não configura dano moral indenizável
.
(...) (TJMT - N.U 1026018-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (Grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (Grifei)

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, não merecem sofrer nenhum reparo, pois os juros moratórios sobre a indenização por danos materiais, em se tratando de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso (Súmula 43/STJ).

Contudo, verifica-se que o índice fixado na sentença, relativo aos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, não pode prevalecer
.

Isso porque
, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023) (grifei).

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar

a condenação a título de
danos morais
.

Por fim, quanto à indenização por
danos materiais
, determino,
de ofício
, a aplicação da correção monetária pelo índice
IPCA
, a contar do
evento danoso
, bem como a incidência de juros de mora, desde a
citação
, calculados com base na
taxa Selic
,
deduzido o IPCA
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025